Tribunal: STF
Processo: ARE 1482643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Diretório Nacional do Partido Liberal (PL) contra acórdão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL por meio do qual aprovadas com ressalvas as contas relativas ao exercício financeiro de 2017, e determinado o recolhimento ao erário de R$ 875.759,79 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular), com recursos próprios. O acórdão foi assim ementado: 



    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO LIBERAL (PL). 1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL) referente ao exercício financeiro de 2017. 2. A Res.-TSE 23.464/2015 disciplina de modo claro a forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do Fundo Partidário. 3. O art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015 estabelece que a prova dos gastos “deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço”. Já o § 1º prevê que, além da nota fiscal, a Justiça Eleitoral “pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos”, a exemplo do contrato, do comprovante de entrega do material ou do serviço prestado, do demonstrativo bancário de pagamento e da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social. 4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e § 1º, da Res.-TSE 23.464/2015 permite concluir que se o partido político apresenta nota fiscal formalmente regular, contendo todos os detalhes da contratação – com destaque para o serviço prestado ou o material fornecido –, não cabe em regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do documento ou a execução do objeto. 5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: (a) regulares, com notas fiscais detalhadas; (b) regulares, com notas complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); (c) irregulares, sem prova de vínculo com a atividade partidária; (d) irregulares por razões diversas (falta de provas ou justificativas etc.). PRIMEIRO GRUPO DE GASTOS. NOTAS FISCAIS. IDONEIDADE. DETALHAMENTO. REGULARIDADE. 6. As despesas deste grupo foram comprovadas mediante notas fiscais idôneas, com descrição específica do objeto contratado ou do material fornecido, cabendo afastar a glosa. 7. A título de parâmetro, mencione-se o gasto contratado com Carla Daliane Ferreira Nicacio (despesa diversa; item 3.13.2 do voto), no total de R$ 12.791,00, em que uma das duas notas fiscais dispõe: “prestação de serviços e organização do seminário Caminhos e soluções para a crise de segurança pública do Brasil, para 300 pessoas, realizado pelo Partido da República, no dia 24 de outubro de 2017 no auditório Nereu ramos da Câmara dos Deputados, Brasília-DF”. 8. As seguintes despesas se enquadram neste grupo: (a) despesas com produções audiovisuais (R$ 40.000,00; item 3.2); (b) despesas diversas (Studio Print Artes Gráficas Ltda.-ME e Amaury Brunetti Júnior ME; R$ 2.266,00 e R$ 1.800,00; itens 3.13.1 e 3.13.3); (c) despesas diversas – IAV (Caffo Artes Diagramação Ltda. e Sempre Autoridade Certificadora Brasília Ltda.; R$ 237,52 e R$ 600,00; itens 3.18.1 e 3.18.3); (d) despesas com serviços técnicos profissionais – Programa da Mulher; R$ 13.350,00; item 3.19). SEGUNDO GRUPO DE GASTOS. NOTAS FISCAIS. COMPLEMENTAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. REGULARIDADE. 9. Despesas comprovadas mediante notas fiscais a princípio genéricas, porém complementadas por outros documentos, tais como contratos, ou com base em entendimento jurisprudencial desta Corte, afastando-se o parecer da ASEPA. 10. Como parâmetro, a despesa de informática de R$ 10.098,10 com Caffo Artes Diagramação Ltda. (item 3.4), cuja nota descreve a prestação de serviço de “hospedagem servidor dedicado - hospedagem para a internet”, constando, ainda, contrato e e-mail enviado pela empresa com o informe de encaminhamento de fatura. 11. No mesmo sentido: (a) despesas diversas efetuadas pelo Instituto Álvaro Valle (R$ 1.255,00; item 2.1); (b) despesas com locação de vagas de garagem (R$ 26.215,00; item 3.12); (c) em consonância com o parecer ministerial: auxílio-alimentação (R$ 7.744,00; item 3.7) e auxílio-alimentação – IAV (R$ 11.616,00; item 3.16). 12. Despesas com pessoal que se julgam regulares. O partido apresentou argumentos quanto à experiência e atuação de funcionários, justificando os salários pagos aos seguintes cargos: administrador, economista e advogado. Demonstrou-se também que eles prestaram serviços de forma vinculada às atividades partidárias mediante juntada de atas de reuniões e folhas de ponto que revelam extensas jornadas em favor da legenda. Ademais, a mesmíssima despesa foi atestada por esta Corte no julgamento unânime das contas do Partido Liberal (PL) relativas ao exercício de 2016 (PC 0601760-33/DF, REl. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 224/4/2022) (R$ 691.014,07; item 3.6). TERCEIRO GRUPO DE GASTOS. NOTAS FISCAIS e CONTRATOS GENÉRICOS. COMPLEMENTAÇÃO. OUTROS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA. PROVA. VÍNCULO. ATIVIDADE PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE MANTIDA. 13. Os gastos deste grupo contêm notas fiscais e contratos com conteúdo genérico e não houve prova complementar idônea pelo partido, mantendo-se a glosa do órgão técnico. 14. Como parâmetro, os gastos com táxi no total de R$ 20.367,78 (item 3.5 do voto), em que as notas fiscais contêm apenas “serviço de táxi”, “agenciamento de corridas de táxi realizadas” e “serviços de transporte realizados por taxista aut”, ausentes outros elementos ou dados suficientes para demonstrar o vínculo com a atividade partidária. 15. Na mesma linha, as despesas com serviços advocatícios (R$ 528.323,20; item 3.1). QUARTO GRUPO DE GASTOS. IRREGULARIDADES DE NATUREZA DIVERSA. MANUTENÇÃO. 16. Manutenção das irregularidades dos gastos relativos a este grupo por razões diversas. 17. Gastos de R$ 600,00 e R$ 450,00 com serviços contábeis e de R$ 1.241,46 com assinatura de jornal, sem apresentação de nota fiscal, em descumprimento ao art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015 (itens 3.3, 3.15 e 3.8). 18. Gasto com serviços de vigilância, no importe de R$ 122.142,36, pago à Pro-Serviços – Serviços de Apoio às Empresas Eireli-ME, relativo a um único agente de portaria, sem esclarecimentos sobre o valor pago mensalmente à empresa terceirizada, o qual representa oito vezes o salário-base do posto de trabalho contratado (item 3.9). 19. Despesas com assessoria e consultoria legislativa: notas fiscais genéricas, contrato incompleto e sem assinatura da legenda e não se comprovou a despesa (R$ 180.000,00; M2G Consultoria e Assessoria Legislativa e Empresarial Ltda.; item 3.10). 20. Pagamento de IPVA (R$ 1.509,29; item 3.11) e de IPTU – IAV (R$ 20.705,70; item 3.17) em contrariedade às hipóteses permissivas do art. 44 da Lei 9.096/95 e à jurisprudência. 21. Dispêndio com autônomo, cujos documentos não estão em convergência, haja vista que, embora pago pelo instituto, no recibo consta que o partido foi o tomador de serviço (R$ 420,00; item 3.18.2). INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. 22. Nos termos do art. 55-A da Lei 9.096/95, “[o]s partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade”. 23. No caso dos autos, no exercício de 2017, o partido não cumpriu o percentual mínimo de 5% previsto no art. 44, V, da Lei 9.096/95 para promover a participação feminina na política, deixando de aplicar R$ 2.535.849,72. Porém, a unidade técnica atestou que a legenda utilizou R$ 6.820.000,00 para financiar candidaturas femininas nas Eleições 2018, cujo valor é suficiente para suprir, na forma do referido art. 55-A, o montante não empregado na ação afirmativa no exercício financeiro de 2017. Assim, descabe impor ao partido qualquer espécie de sanção. 24. A hipótese dos autos não desafia a incidência da Emenda Constitucional 117/2022. Isso porque, a quantia irregular não aplicada em 2017 já foi investida pelo partido para promover candidaturas femininas no pleito de 2018, de modo que não caberia determinar a utilização desses valores novamente nas “eleições subsequentes”, sob pena de se incorrer em bis in idem. CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 2,14% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO. 25. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual irrelevante de valores irregulares no que concerne ao total da campanha; c) ausência de má-fé da parte. 26. No caso, de R$ 40.728.965,71 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 875.759,79, o que equivale a 2,14% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário. As falhas representam valor absoluto e percentual módico e inexistem indícios de má-fé do partido, impondo-se aprovar com ressalvas as contas. 27. Contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL), relativas ao exercício de 2017, aprovadas com ressalvas, determinando-se o recolhimento ao erário de R$ 875.759,79. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos em parte apenas para prestar esclarecimentos, assentando a possibilidade de uso de verbas do Fundo Partidário para recomposição do erário: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO LIBERAL (PL). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO. ERÁRIO. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. No aresto que se embarga, esta Corte Superior, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL) relativas ao exercício de 2017, determinando o recolhimento ao erário de R$ 875.759,79. 2. Assentou-se de modo claro que a glosa da despesa de R$ 528.323,20 com serviços advocatícios decorreu dos seguintes fatores: a) “os documentos fiscais contêm [...] descrição genérica: ‘honorários advocatícios’”; b) “na planilha apresentada pela grei constam processos nos quais nem sequer é possível inferir vínculo com a atividade partidária, tais como investigação criminal e reclamação trabalhista”; c) “exige-se a apresentação de relatórios dos processos em que os causídicos atuaram, ou cópias de peças judiciais, de modo a aferir a vinculação das despesas com serviços advocatícios às atividades do partido”, o que a grei deixou de diligenciar nesse sentido; d) o contrato abrange o “acompanhamento e defesa dos membros do Diretório Nacional do Partido Liberal e dos membros da Bancada do Partido Liberal no Congresso Nacional”; e) “consta do termo aditivo que o objeto do contrato inclui a assistência jurídica ao Instituto Álvaro Valle, o que, a toda evidência, é inadmissível, pois os gastos do partido não se confundem com os do instituto”. 3. No caso, as ações indicadas pelo partido em planilha nem sequer foram ajuizadas no exercício de 2017. 4. A existência de processos em nome do causídico não basta para atestar a despesa com serviços advocatícios, sendo imprescindível a apresentação de documentos que corroborem quais atividades foram prestadas para cada exercício financeiro. 5. Em resumo, reitera-se que a planilha não contém esclarecimentos específicos e suficientes acerca dos processos nos quais em tese o advogado atuou, não sendo possível correlacionar o gasto com a atividade partidária. 6. Conforme esta Corte Superior, como regra, a restituição de valores ao erário deve ocorrer por meio de recursos próprios do partido. De todo modo, é possível o uso de verbas do Fundo Partidário para recompor os cofres públicos em prestações de contas, circunstância que, porém, há de ser examinada na fase de cumprimento do julgado. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos. 



    Opostos segundos Embargos de Declaração, foram rejeitados. 



    No Recurso Extraordinário (ID 159608380), o Recorrente apontou ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 17 e 93, IX, da CF/1988, aos seguintes fundamentos: i) presente a repercussão geral da matéria porque “o presente recurso trata da preservação da diversidade político-partidária, da continuidade das atividades dos Partidos Políticos, essenciais para a existência do Estado Democrático de Direito, assim como a higidez e validade jurídico constitucional das decisões judiciais, as quais devem, obrigatoriamente, serem suficientemente fundamentadas” (fl. 8); ii) “o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral permaneceu inerte quanto ao pedido expresso de manifestação acerca da necessidade de que fosse observada a jurisprudência daquela própria Corte, de modo a respeitar o princípio da isonomia entre as agremiações, de modo a analisar o pedido de aprovação das contas com ressalvas” (fl. 20); iii) “nas razões dos embargos de declaração pleiteou-se a apreciação de questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, mormente o respeito à norma contida no art. 17, da Constituição Federal, diante do risco de inviabilizar o funcionamento da agremiação e seus serviços” (fl. 20); iv) “o acórdão recorrido negou-se a enfrentar o argumento sustentado pela Recorrente, apenas suscitando que na espécie, as irregularidades ostentam natureza grave, sem, contudo, indicar onde estaria comprovada a efetiva má-fé da agremiação, já que patente o baixíssimo percentual de irregularidades” (fl. 21); e v) “o Acórdão recorrido se recusou em enfrentar o fato de que a vinculação dos serviços advocatícios com as atividades do partido é inequívoca, tendo em vista a natureza das 07 (sete) ações apontadas” (fl. 29). 



    O Presidente do TSE negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão impugnado está de acordo com o entendimento da Suprema Corte, firmado em sede de Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 18/8/2010 - Tema 339), bem como por entender que a análise das razões recursais envolve a aplicabilidade de normas infraconstitucionais e, eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa, além de não haver prequestionamento sobre os temas constitucionais suscitados na petição recursal.



    Contra essa decisão, adveio o presente agravo, no qual a parte agravante articula as seguintes razões: a) a inadmissão do recurso extraordinário manejado pelo ora agravante teve por base, além da indevida aplicação do Tema 339/RG - STF – já combatida por meio de agravo interno interposto nos termos do art. 1.030, §2º, CPC; b) não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente todos os artigos da Constituição Federal para haver-se caracterizado o prequestionamento, bastando que o ato judicial tenha se manifestado sobre a questão ou, em caso de omissão, tenha a defesa interposto os cabíveis embargos de declaração; c) embora o julgado não tenha feito expressa referência aos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, é fato que a matéria foi efetivamente analisada pela Corte de origem; d) a matéria e os dispositivos constitucional violados foram expressamente suscitados pela defesa em sede de embargos de declaração, circunstância que atrai a aplicação do prequestionamento ficto, conforme farta jurisprudência da Suprema Corte e previsão legal disposta no artigo 1.025 do Código de Processo Civil; e) A regularidade das despesas do Partido Político com os serviços advocatícios relacionados às sete demandas judiciais é patente, apesar de o Eg. TSE ter se negado em reconhecer; f) deve ser superado o óbice absolutamente inaplicável de que as teses demandariam análise de matéria infraconstitucional, acarretando inconstitucionalidades meramente reflexas ou indiretas, o que não é o caso sub examine.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassado tal óbice, pelo seu desprovimento. Eis a ementa do parecer ministerial:



    Prestação de contas de partido político. Exercício financeiro de 2017. Recurso extraordinário com agravo. Alegada violação aos artigos 5º, caput, e incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 17 e 93, inciso IX, da CR/88. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, o que atrai a Súmula nº 283/STF. Ausência de prequestionamento explícito. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário, em razão da necessária análise de dispositivo infraconstitucional: Lei nº 9.096/1995 e Resolução/TSE 23.464/2015. Revisão de decisão que enseja necessariamente o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado de súmula nº 279/STF. Mérito do recurso extraordinário. Omissão e/ou ausência de prestação jurisdicional não comprovada. Controvérsia enfrentada a contento nos acórdãos guerreados. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tema 339/STF. A exigência de fundamentação não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações produzidas, uma vez que restou verificada fundamentação suficiente a respeito da análise das provas contidas nos autos. Não conhecimento ou, superado tal óbice, não provimento do recurso.



    É o breve relato. Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram afastados os fundamentos que embasaram a decisão agravada, lavrada nos seguintes termos: 



    No caso, verifica-se que a ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 17 da CF/1988 não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Em relação às supostas omissões no acórdão recorrido, contrariamente ao alegado, verifica-se que as contas partidárias foram aprovadas com ressalvas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, considerando que “as falhas representam valor absoluto e percentual módico, em cotejo com o total de recursos recebidos em 2017, e inexistem indícios de má-fé do partido”. 



    No que diz respeito às despesas relativas aos serviços advocatícios, foi ressaltado que “descabe a esta Corte presumir a regularidade da despesa feita com recursos públicos, haja vista que incumbe à grei colacionar a documentação exigida. Ademais, registre-se que nem sequer os processos indicados pelo partido (procedimento 0040544-36.2015.8.07.0001, PC 0000254-47.2012.6.00.0000 e ADIs 5169, 5494, 5499, 5497 e 5478) foram ajuizados no exercício de 2017. A existência de processos em nome do causídico não basta para atestar a despesa com serviços advocatícios, sendo imprescindível a apresentação de documentos que corroborem quais atividades foram prestadas para cada exercício financeiro.” 



    Assim, enfrentada a controvérsia de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses do Recorrente, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 - Tema 339): Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010). 



    De toda forma, é certo que a conclusão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL acerca das supostas violações foi analisada à luz da legislação infraconstitucional, notadamente os arts. 44 e 55-A da Lei 9.096/1995 e 18, caput e § 1º, da Res.-TSE 23.464/2015, razão pela qual eventuais ofensas à Constituição Federal seriam meramente reflexas (ou mediatas), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: AgR-ARE 1.190.825, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 1º/8/2019; AgR-ARE 1.350.724, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021, AgR-ARE 1.019.161, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2017: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (AgR-ARE 1.190.825, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 1º/8/2019). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-ARE 1.350.724, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021). 



    ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II – O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III – Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto–Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). IV – Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-ARE 1.019.161, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2017). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    No caso vertente, as contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL), relativas ao exercício de 2017, foram aprovadas com ressalvas, determinando-se o recolhimento ao erário de R$ 875.759,79, assentando-se, ainda, a possibilidade de utilização de recursos do fundo partidário para a recomposição do erário. 



    A fundamentação e conclusões adotadas pelo TSE foram calcadas em verticalizada fundamentação, com base nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, afirmando-se, a partir de tal análise, que houve irregularidades na prestação de serviços advocatícios. 



    Por conseguinte, não há se falar em ausência ou insuficiência de fundamentação, o que atrai a incidência da orientação fixada no Tema n. 339 da Repercussão Geral. 



    Por outro ângulo, reverter tais conclusões demandaria, a um só tempo, revisitar o caderno probatório e reinterpretar legislação de natureza infraconstitucional, mormente os dispositivos da Lei n. 9.096/95 e as resoluções expedidas pela Corte Superior Eleitoral. Tais pretensões são incabíveis em sede recursal extraordinária, na linha dos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1259049 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20-09-2021).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1249954 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06-04-2021).



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1448538 AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18-10-2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3.Prestação de contas. Desaprovação. Alegada omissão quanto à tese de inexistência de prova dos ilícitos e de desproporcionalidade das sanções. Incidência do tema 339 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1457688 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de10-04-2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ante o exposto, 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente